Tribunal: STF
Processo: HC 80491
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-31
Data de publicação: 2000-10-31

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: admissibilidade: falta de justa
causa por atipicidade da conduta atribuída ao paciente na decisão
condenatória: questão de direito.
A sentença há de conter "a indicação dos motivos de fato e
de direito em que se fundar a decisão" (C.Pr.Pen., art. 381, III), o
que implica - no caso de condenação - a descrição dos fatos
relevantes judicialmente acertados e a sua subsunção num tipo penal;
logo, saber se é correto o juízo de subsunção do fato à norma
incriminadora aplicada ou a qualquer outra para, se negativa a
resposta, afirmar a atipicidade, e conseqüente falta de justa causa
para a condenação, é pura questão de direito, a cuja solução o
habeas corpus constitui via processual adequada.
II. Estelionato: caracterização: percepção indevida de
aposentadoria por invalidez, após cessada sua causa: caso em que,
além da omissão de comunicá-lo ao INPS - o que poria em causa a
relevância jurídica da omissão - o acórdão condenatório também
atribui ao réu ações positivas configuradoras de dissimulação e
ardil.